Tribunal: TJSP
Processo: 2020987-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de Amparo. Contratações que se deram de maneira informal e prévia às licitações, que teriam sido meramente simuladas. Liminar determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos. Agravante Arlindo Jorge Junior que teve os bens bloqueados sem que, contudo, constasse da determinação judicial. Reforma. Manutenção dos demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade. Município de Amparo. Contratações que se deram de maneira informal e prévia às licitações, que teriam sido meramente simuladas. Liminar determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos. Agravante Arlindo Jorge Junior que teve os bens bloqueados sem que, contudo, constasse da determinação judicial. Reforma. Manutenção dos demais bloqueios. Indícios de irregularidade na contratação e ocorrência de prejuízo ao erário. Constatação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao erário, nos termos do art. 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa. Delimitação da responsabilidade de cada réu que se dará no curso do processo, oportunizada a instrução probatória e o contraditório. Necessidade, contudo, de restringir o valor da indisponibilidade ao valor do dano ao erário. Redução. Recurso parcialmente provido.